Tribunal: STF
Processo: ARE 1559026
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR (ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI N. 10.343/06). RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. ALMEJADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO POR UMA DAS OFENDIDAS. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VÍTIMA MEDIANTE DECLARAÇÕES. PRELIMINAR RECHAÇADA. MÉRITO. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS COERENTES DAS OFENDIDAS, CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE ARBITRAMENTO DE VERBA ADVOCATÍCIA, POR SUA ATUAÇÃO NA ESFERA RECURSAL. FIXAÇÃO QUE DEVE SER EFETUADA EM OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO N. 5 DE 2019, ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO N. 5 DE 2023, AMBAS DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. COMPLEMENTAÇÃO QUE SE FAZ DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. A manifestação da vítima, nos delitos que se processam mediante ação penal pública condicionada à representação, não exige qualquer rigor formal, entendendo-se que a representação resta formalizada no momento em que a ofendida comunica os fatos à autoridade policial ou revela, de algum outro modo, perante os órgãos estatais, o seu desejo de ver o agente processado criminalmente.



    2. Impossível a absolvição quando os elementos de prova amealhados, consubstanciados pelos conclusivos relatos da vítima, amparados pelos demais meios de prova, formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a prolação e manutenção da condenação do réu pela prática das infrações descritas na exordial acusatória.



    3. Em atenção às deliberações tomadas pela Seção Criminal deste Sodalício, devem-se observar, nos casos de fixação de honorários advocatícios para defensores dativos, as diretrizes fixadas pela Resolução n. 5 de 2019, atualizada pela Resolução n. 5 de 2023, ambas do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente